Tribunal: TJDFT
Processo: 0723245-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723245-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON ALVES DE MOURA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA DESPACHO Indique o agravante o ID da petição inicial do Agravo no prazo de 5 (dias). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital